Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001136-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA NETO - CPF: 034.193.271-02 (PACIENTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA DA PAZ - CPF: 710.156.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. V. D. S. - CPF: 072.731.121-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INCÊNDIO
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA E PREVENTIVA DECRETADA
E MANTIDA
–1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETO DO

PRIMEIRO
DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVID
ÊNCIA MAIS GRAVOSA–3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –4. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Aprisãocautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
primeiro
delito,
supostamente, praticado por ele
consubstanciado no incêndio da viatura e
d
a unidade da Polícia Militar
do Município
de
Alto da Boa Vista
, um dos requisitos autorizadores
da

decretação da
prisão provisória preconizados no art. 312do Código de Processo Penal
.

2.Éinsuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da
primeira
conduta
, em tese, praticada pelo paciente,
que
r
evela que providência menos gravosa do que a
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas
Izadora
Barros Sousa, Fernanda Lima Pereira e Silmara Lima Oliveira, em benefício de
João Pereira Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de janeiro de 2022, juntamente com
Luan Souza da Paz
, em razão da suposta prática dos crimes de incêndio majorado e corrupção de menores (art. 250, II,
b
, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90). No entanto, durante a audiência de custódia, realizada no dia seguinte, por ter sido considerada ilegal, a magistrada relaxou
sua
prisão em flagrante e decretou
a
preventiva, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do
primeiro
crime
, supostamente, praticado por ele
.

Sustentam as impetrantes que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que em nenhum momento foi demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Asseveram que
o aludido édito judicial
deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal;
afirmando
, outrossim, que o paciente o
stenta
predicados pessoais favoráveis, circunstância que o habilita a responder ao processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

116708451
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
constante
no ID
118153998
, no qual fez um resumo da tramitação do caso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
119180979
,
manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
a
tal desiderato
, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública pela gravidade concreta do
primeiro
crime
, em tese, perpetrado por ele
.

De fato, a despeito das alegações d
a
s impetrantes, observa-se que
todas as decisões de primeira instância foram devidamente fundamentadas.
Com efeito, o
paciente foi preso em flagrante, teve a sua prisão preventiva decretada e mantida
pelas seguintes razões
:

Decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente

Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pelo Delegado de Polícia Civil da cidade de Alto Boa Vista/MT, acompanhada do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos, apontando JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ, como autores das infrações penais tipificadas nos artigos 250, §1o, inciso II174, b e 218, ambos do Código Penal.

Consta do
apuratório
que a Polícia Civil da cidade de Alto Boa Vista/MT, procurou a sede da Polícia Militar para fazer buscas no intuito de localizar os suspeitos do atentado conta o núcleo da Polícia Militar da aludida municipalidade. Que em diligência
nos comércios localizados próximo
ao local dos fatos, fora possível capturar imagens das câmeras de segurança, oportunidade em que foi possível a identificação de dois indivíduos moradores do município. Na sequência, por meio de denúncia anônima, fora informado que os suspeitos estariam em uma construção da cidade (próximo ao posto urbano) e que ao se deslocarem ao local indicado, os suspeitos foram
encontrados, realizado abordagem e, consequentemente, efetivada a prisão dos suspeitos.

Em ato contínuo, fora encontrado juntamente com os suspeitos um galão contendo gasolina (possivelmente usado na ação criminosa), bem como, indagados, os suspeitos alegaram serem os responsáveis pela autoria do crime, além de informar um terceiro envolvido, o menor Lucas Gabriel Vieira da Silva.

Em seguida, os suspeitos informaram a residência em que o adolescente poderia ser encontrado e em deslocamento até o local, Lucas fora localizado e apreendido.

[
...
]

Ante o exposto, com base na motivação supra, RELAXO A PRISÃO DOS CAPUTURADOS JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ. Não obstante ao relaxamento da prisão por excesso de prazo, o qual ofende o artigo 306, §1o, do Código de Processo Penal, nada impede a decretação da prisão preventiva, uma vez que houve requerimento do Ministério Público. Com as considerações, em observância ao artigo 310 do
Codéx
, passo à análise da manutenção da custódia dos Indiciados. Em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado no artigo 310 c/c artigo 312 do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva dos flagrados.

Segundo determina o artigo 312 do CPP,
ex
vi:

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo assim, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado.

Como se vê, recaí sobre os flagrados, a prática dos crimes de incêndio majorado e corrupção de menores, e
como é de se observar, pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria dos crimes, bem como prova da materialidade
.

Outrossim, em relação ao “periculum
libertatis
”, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente praticada, visto que os custodiados foram flagrados instantes após o cometimento do crime (incêndio) em posse de um galão de gasolina, bem como em sede policial ambos confessaram o cometimento do delito.

Frisa-se, que o incêndio provocado pelo
flagranteados
deixou o município de Alto Boa Vista/MT desguarnecido, face a ausência de automóvel da Policia Militar para fazer a vigilância da aludida municipalidade. Além disso, constata-se o risco em que foi colocado a vida dos policiais presentes na sede do quartel militar no momento do ato e a vizinhança, visto que o fogo atingiu a parede do estabelecimento do Órgão da Segurança Pública. Outrossim, constata-se a periculosidade, uma vez que o fora crime praticado não só contra a Policia Militar local, mas contra o próprio Estado de Direito
. Ressalta-se, ainda, que fora praticado pelos custodiados o crime de corrupção de menores. Ademais, observa-se que o crime de incêndio majorado imputado aos flagrados por si só, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP. Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos como os apresentados nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, existe a real possibilidade da liberdade dos flagrados em questão colocarem em risco a ordem pública.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a segregação dos flagrados revela-se necessária à garantia da ordem pública, entendo que presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagrado JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo
Penal.[...]

Destacamos

Decisão que manteve a prisão
preventiva do paciente

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa técnica de JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ, já devidamente qualificado nos autos. Alega, em síntese, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, bem como, que possuem bons antecedentes e são trabalhadores, além de possuírem domicílios fixos. Destarte, requereu a substituição por medidas cautelares diversas. (Id. 73498285). Com vista dos autos, a representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. (ID 73856191).

Decido
.
Da análise detida dos autos, verifica-se permanecerem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos indiciados João Pereira e Luan Souza, na medida em que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que
a manutenção dos cárceres continuam
imprescindível para salvaguardar a ordem pública
. Tais circunstâncias, a toda evidência, revelam a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e para cessação da atividade criminosa (STJ - HC: 500904 SP 2019/0086850-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2020). Não obstante a isso, analisando-se aquele decisum (ID 73384661), observa-se que foram apontados os fundamentos exigíveis pela legislação processual pátria e pela jurisprudência do STJ e STF para conversão daquela prisão em flagrante em preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública, a saber:

[
...
]

Desse modo, nota-se que aquela decisão apontou de forma satisfatória os requisitos para conversão daquela prisão em preventiva para garantia da ordem pública. Conquanto o Poder Judiciário não seja o órgão competente para garantir a segurança pública, mas não resta dúvida de que suas decisões também devem estar voltadas para tal objetivo, pois o clamor público, a reiterada prática de crimes, os criminosos à solta, acabam por afetar a ordem pública.

Por oportuno, registro que tais prisões não atentam contra a presunção constitucional de não-culpabilidade, presente também em pacto internacional ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente a prisão preventiva. Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que: "... o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias". (Código de Processo Penal, p. 724, Saraiva, 1993). Também acentua que: "... o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão". (Ob. Citada) Afirma, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária. Assim, no conflito de princípios constitucionais (direito à liberdade X segurança da sociedade e do Estado) deve prevalecer o que mais atenda ao interesse público. Oportuna à lição de Júlio
Fabrini
Mirabete: "...
o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa". (Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 690). Ressalte-se, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ - RHC: 118361 GO 2019/0289027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 13/05/2020).

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça: Enunciado n. 43: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
". Nesse sentido, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a manutenção da custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
( HC
n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) -
DJe
11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura -
DJe
16/03/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator) Destarte, em consonância com o parecer ministerial e "estando as coisas assim como estão" (rebus sic stantibus), resguardada eventual e posterior alteração fática, INDEFIRO o pedido sub examine de revogação da custódia cautelar dos suplicantes JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ, devendo permanecer na modalidade que se encontra.
[...
]
Destacamos

Vê-se, pois,
do
s

decretos
judicia
is
parcialmente transcrito
s
e dos elementos fático-probatórios postos
nestes
autos
–
ainda que numa cognição mais detida inerente ao
habeas corpus
–
, que subsistem robustos indícios da prática do crime de incêndio e corrupção de menor, o que elucida o
fumus
comissi
delic
ti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do
primeiro
delito
,
em tese, praticado pelo pacien
t
e
traduzindo fatores a exigir a
sua
custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Aliás
,
o
paciente
está preso preventivamente
para garantir a ordem pública,
porque,
o incêndio
, em tese,
provocado
por ele
e
pelo o
menor
,
deixou o
M
unicípio
de

A
lto Boa Vista/MT desguarnecido,
tendo em vista que queimaram
a

viatura
da
Polícia
Militar
que

fazia
a vigilância
daquela municipalidade.
Além disso, foi colocado
em risco
a vida dos policiais presentes na sede do quartel militar no momento do ato
, bem como dos

vizinhos
,
uma vez que
o fogo atingiu
grandes proporções, fato
s
, esse
s
que demonstra
m
a gravidade da
primeira
conduta em discussão
e a real necessidade da custódia cautelar
do favorecido
.

V
eja
-se
a
imagem do local dos fatos:

Desse modo, ao demonstrar caracteres concretos e indicativos da presença dos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a
s
decis
ões

atacadas
não
estão
carente
s
de fundamentação, não violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco os
arts
. 315, §2o, I e II, e 564, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se
encontra embasada em elementos
de convicção
que demonstram
a gravidade concreta da
primeira

con
duta
atribuída ao
paciente
, tornando insubsistente a tese defensiva.

A
cerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente,
impende-se destacar
que
este Tribunal de Justiça

firmou
o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS – ROUBO E
INCÊNDIO
MAJORADO –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE –
PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS
E PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se pautar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na periculosidade do agente e na gravidade concreta dos fatos
.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).

A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena. Ao contrário, devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade (STJ, HC n. 575871).

(N.U 1027098-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 08/02/2021)

Destacamos

Por sua vez
,
examinando o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
que
:

[
...
]
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que
a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas
que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, desobediência, esbulho possessório, incêndio, dano qualificado e constrangimento ilegal

[
...
]

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n.
633.975/BA,
relatado pelo
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13
.
04
.
2021,
DJe
19
.
04
.
2021)

Destacamos

Sendo a
ssim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância
, porquanto s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar,
não deixa qualquer dúvida ao asseverar:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delito
s
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais
, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319

do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
primeiro
delito, em tese, praticado pelo paciente
relevam
que providência menos gravosa do que
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública,

eis que completamente incompatível com os fatos extremamente graves
acima
narrados
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição lega
l
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, como afirmado alhures
, o paciente
praticou, em tese, delito grave de incêndio na viatura e na sede da Polícia Militar de Alto Boa Vista.

Por derradeiro, a
despeito de
os impetrantes
ter
em
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, ocupação lícita, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como
se infere do
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

João Pereira Neto
;

por consequência,
denego
a ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022